Tribunal: TJSP
Processo: 2259810-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelo agravante. Arbitramento de honorários de sucumbência. Cabimento. Princípio da causalidade. Inteligência do art. 85, § 1o do CPC. Precedentes.
Decisão parcialmente reformada.
Recurso provido.